Tribunal: TJDFT
Processo: 0703439-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. O artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, prevê que o curso do processo será suspenso em caso de prejudicialidade externa, ou seja, se o exame da demanda depender do julgamento de outra causa. Fundado o mandado de segurança na aplicação da Lei Complementar no 190/2022, há evidente prejudicialidade externa no julgamento de arguição de inconstitucionalidade da referida norma pelo Conselho Especial a fundamentar a suspensão da ação.